Tribunal: TJDFT
Processo: 0744102-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0744102-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Robledo Gregório Trindade Leila Lourdes Manfrim Agnes Embargado: Orlando Anzoategui Junior D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Robledo Gregório Trindade e Leila Lourdes Manfrim Agnes contra o acórdão que negou provimento ao recurso manejado pelos ora embargantes (Id. 55668141). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 1o de fevereiro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator